Tribunal: TJDFT
Processo: 0715242-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente. Termo inicial. Regime anterior à lei no 14.195/2021. Observância. Ausência de diligências úteis e efetivas. Recurso não provido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a correta aplicação das normas de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando os efeitos da Lei no 14.195/2021, bem como a ocorrência de inércia do exequente.
III. Razões De Decidir
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra de início da contagem da prescrição intercorrente em um ano após a suspensão da execução, sem localização de bens penhoráveis, aplicava-se mesmo antes da vigência da Lei no 14.195/2021. A nova redação do art. 921, § 4o, do CPC não retroage para redefinir o termo inicial de prazos já em curso, em respeito ao princípio da irretroatividade das normas processuais.
4. Tratando-se de execução iniciada em 2018, em que foram realizadas diversas tentativas frustradas para a realização do crédito do credor e, inexistindo evento apto a interromper o prazo prescricional, merece prestígio a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 833, IV, 921, § 4o, 924, V; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.19/10/2020; STJ, AgInt no REsp 2.018.399/PR, Rel. Min Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20/3/2023; STJ, Tema no 568; TJDFT, 0038873-91.2014.8.07.0007, Rel Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 15/10/2025.